Tribunal: TJMT
Processo: 1005513-69.2021.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005513-69.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO DONIZETI ELIAS - CPF: 964.731.771-91 (APELANTE), JONATAS UCHOA FEITOZA - CPF: 014.217.041-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO MESQUITA DA SILVA - CPF: 027.729.821-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCOS FERNANDO MESQUITA DE SOUZA - CPF: 003.112.231-09 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1º, II, DO CTB. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL HÁBIL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. ALTERAÇÃO PARA 1/6 EM BENEFÍCIO DO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, II, do CTB), à pena de 09 meses e 22 dias de detenção, 53 dias-multa, em regime inicial aberto, e suspensão do direito de dirigir. A defesa postula a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelo delito de embriaguez ao volante; (
ii
) definir se a dosimetria da pena, em especial a pena-base e as penas acessórias, deve ser
readequada

com
aplicação de fração mais benéfica ao réu.

III. Razões de decidir:

1.
A condenação pelo delito de embriaguez ao volante dispensa a aferição de alcoolemia por etilômetro, podendo ser fundamentada em outros meios de prova legalmente admitidos, como o auto de constatação de sinais de embriaguez e a prova testemunhal.

2.
Os elementos constantes dos autos — incluindo o termo de constatação de embriaguez, os depoimentos dos policiais militares e o boletim de ocorrência — comprovam a alteração da capacidade psicomotora do apelante no momento dos fatos, não prosperando a tese absolutória.

3.
O delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não sendo exigível a demonstração de risco concreto para sua configuração.

4.
A exasperação da pena-base, embora amparada na valoração negativa das circunstâncias do crime, deve observar a fração mais benéfica em razão da natureza do recurso defensivo, substituindo-se a fração de 1/8
entre
as penas mínima e máxima

pela de 1/6
sobre a pena mínima
com redução proporcional da reprimenda.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
A embriaguez ao volante pode ser comprovada por qualquer meio de prova legalmente admitido, não sendo obrigatório o teste de alcoolemia. 2. O crime do art. 306 do CTB configura-se como delito de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de risco concreto. 3.
A fixação da pena-base pode utilizar as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sendo válida a adoção do critério mais benéfico ao réu em recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 306, § 1º, II, da Lei n. 9.503/97 (CTB); art. 59, do CP; art. 387, §

1º, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 15/04/2021; TJMT – Ap. n. 0013204-92.2018.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. em 21/02/2023; TJMT – N.U 1029388-07.2021.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. em 02/07/2024; TJMT – N.U 1000690-72.2020.8.11.0052, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. em 27/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
RICARDO DONIZETI ELIAS

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
(MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática do delito previsto no art.
306, § 1º, II, do CTB
,
à pena de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
e
53 (cinquenta e três) dias-mult
a
,
em regime inicial aberto,
alé
m d
a suspensão de
obter a permissão ou a habilitação para dirigir pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dia
s,
conforme sentença que se vê no Id.

331090901
.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, de forma subsidiária, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, com a consequente redução das

penas
para o
mínimo legal
(I
d.
331090908
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual
pugna pelo
conhecimento do recurso e, no

mérito

seja
desprovido
, mantendo-se a r.

sentença por seus próprios fundamentos

(I
d.
331090911
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso
, com recomendação para redimensionar a pena multa
(I
d.
339197890
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RICARDO DONIZETI ELIAS

contra a sentença prolatada pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT).

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 12

de agosto de 2019, por volta das 00h05, em via pública, na avenida

dos Ingás, bairro Jardim Violetas, nesta cidade e comarca de Sinop/MT,

o denunciado
RICARDO DONIZETI ELIAS
, ciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta,
conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Apurou-se que, na data dos fatos, um GUPM foi

acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito sem

vítimas.

No local, os policiais foram informados que o

denunciado conduzia um veículo Fiat/Siena, cor branca, placa NJO-7114,

quando abalroou na traseira de outro veículo, no qual estava parado.

Segundo consta, durante atendimento fora possível

constatar que
RICARDO
estava bastante alterado e apresentava sinais

visíveis de embriaguez.

Instado a realizar o teste do etilômetro, o

denunciado se negou, motivo pelo qual fora lavrado o auto de

constatação de embriaguez, apontando diversos sinais de alteração

alcoólica, como odor de álcool no hálito, olhos vermelhos, desordem

nas vestes, dentre outros, (ID: 52483355 - Pág. 9).

Face ao exposto, o
Ministério Público Estadual

denuncia
RICARDO DONIZETI ELIAS
como incurso no artigo 306, §1º,

inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que recebida

e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação,

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final condenação.
(...). (
Id.

331090852
– p. 106-107
).

Em razão de tais fatos o apelante foi condenado nos termos da denúncia à pena de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa
,
em regime inicial
aberto,
além d
a
suspensão de obter a permissão ou a habilitação para dirigir pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias
(
Id.

331090901
)
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

I – Almejada absolvição por insuficiência de provas:

A Defesa sustenta que os sinais de alteração da capacidade psicomotora descritos no auto de constatação e nos depoimentos colhidos em juízo poderiam decorrer exclusivamente do acidente de trânsito, e não da ingestão de
bebida alcoólica, razão pela qual, sob a ótica do
in dubio pro reo
, não seria possível afirmar a embriaguez do apelante.

Tal argumento, todavia, não procede.

O crime de embriaguez ao volante está previsto no art. 306 e seguintes
,
do Código de Trânsito Brasileiro. Veja-se:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

§ 1º As condutas previstas no
caput
serão constatadas por:

(
...
).

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

A
autoria e

materialidade delitivas
se encontram
exaustivamente comprovada
s

nos autos,
por

meio
do

Auto de Prisão em Flagrante (Id. 331089872
– p. 07
);

Boletim de
Ocorrência
n. 2019.238170
(
Id.
331089872 -

p.
08-12
)
;
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (Id.
331089872
– p. 13);
Termo de Depoimento (Id. 331089872 - p.
15-18
);

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.

331089872

– p.
20-21
);

Relatório de
Antecedentes Criminais (Id.

331090891
– p.
177-179
)
e

Relatório de Mídias (Id.
331090895
– p. 185)
.

O crime previsto no artigo 306, do CTB, é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, sendo que uma vez comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo atribuídos ao acusado, com base nas provas reunidas no processo, a manutenção da condenação torna-se inevitável.

Isso se justifica pelo fato de que a configuração do delito independe da demonstração de perigo concreto,
por se tratar de crime de perigo abstrato,
bem como da comprovação de que algum bem jurídico individual tenha sido colocado em risco, consumando-se o crime pelo simples ato, ainda que nenhuma pessoa específica tenha sido afetada, tendo em vista que o objetivo da norma é a proteção da segurança no trânsito, que constitui o bem jurídico tutelado.

No caso em apreço, o apelante
Ricardo Donizeti Elias
foi detido pela polícia após
atendimento

de
ocorrência
envolvendo o abalroamento da traseira de um veículo que se encontrava estacionado. D
urante a abordagem policial,
os agentes constataram que o réu apresentava
: “olhos vermelhos”; “desordem nas vestes”; “hálito alcóolico”; “agressividade”; “arrogância”; “exaltação”; “dificuldade no equilíbrio”; “fala alterada”;
além de ter se envolvido em acidente de trânsito, declarando, inclusive, que havia ingerido bebida alcoólica,
(Id. 331089872 – p. 13).

A testemunha
Marcos Fernando Mesquita de Souza
, policial militar que atuou no caso, narrou em juízo que:

(...). devido ao lapso temporal é difícil se recordar dessas situações, mas recorda-se que realmente atenderam essa ocorrência onde um veículo tinha abalroado na traseira de outro veículo. Mas pode afirmar que o procedimento realizado e registrado nos autos foi feito de forma regular, disse não se recordar dos sinais que o suspeito apresentava, mas recorda-se de ter atendido uma ocorrência dessas envolvendo uma pessoa em visível estado de embriaguez.
(trecho retirado da sentença – Id.
331090901
).

No mesmo sentido o
PM
Jonatas Uchoa Feitoza
,
relatou, em juízo:

(...).
foram acionados pelo COPOM informando sobre um acidente de trânsito e ao chegar no local, se depararam com dois veículos, um HB20 e um Fiat Siena e logo foram abordados pelo condutor do HB20, o qual informou que estava nas proximidades e escutou um barulho, constatando que alguém tinha batido em seu carro que estava parado

e ao se aproximar do condutor do outro veículo, percebeu que
o mesmo
estava muito agitado, nervoso e aparentava estar embriagado, então optou por chamar a polícia.

(trecho retirado da sentença – Id.
331090901
).

Na fase inquisitorial, o apelante
Ricardo Donizeti Elias

relatou que
:

(...).
QUE nesta noite
havia ido até um mercado comprar alguns produtos e posteriormente

estava indo para casa quando encostou em um outro veículo e por isso foi conversar com o motorista
, contudo, ele não quis
conversa
e ainda deu um chute em seu veículo fazendo com que a porta amassasse. Que devido a isso
ligou para polícia militar. Ocorre que quando eles chegaram o interrogando estava com uma lata de cerveja na mão e por isso
disseram que o interrogando iria ser preso
. Que é mentira que ofereceram o teste do bafômetro para o interrogando realizar. Que
havia acabado de comprar aquela lata de cerveja, contudo, admite que havia tomado duas latas de cerveja antes de ir até o mercado
. Que diante disso veio conduzido à delegacia e o outro motorista foi liberado no local, sendo que ele quem chutou seu veículo
(...). (Id.
331089872
– p. 20-21)

(grifos meus).

Em juízo,

Ricardo Donizeti Elias
afirmou não ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e sustentou, inclusive, que sequer chegou a conduzir o veículo automotor
:

(...). q
ue na
data dos fatos tinha realmente estacionado atrás do carro desse sujeito e quando foi sair ele achou que tinha batido no carro dele, mas “nem relou” no carro e então ele chamou a polícia e quando os policiais chegaram
,
como estava com uma garrafa de cerveja em cima do carro, os policiais já chegaram e o prenderam, não quiseram saber de nada e já o levaram para a cadeia
. Admitiu que
tinha ingerido duas garrafas de “Skol Beats” no estabelecimento comercial
, mas não chegou a conduzir o veículo, foi preso com o veículo parado. Negou que tivesse ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.
(trecho retirado da sentença – Id.
331090901
)
(grifos meus)
.

O
conjunto probatório não se limita a mencionar nervosismo ou estado emocional alterado do agente, o que, em tese, poderia mesmo ser explicado pelo trauma do acidente.
O auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, bem como os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, consigna
de forma convergente a presença de odor etílico forte, olhos avermelhados, fala e comportamento comprometidos e desordem nas vestes, elementos associados ao estado de embriaguez, e não a meras consequências emocionais de uma colisão veicular.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento objetivo que indique que o apelante tenha sofrido trauma físico relevante capaz de, por si só, justificar tais sinais. Ao rev
és
, a prova coligida revela dinâmica simples de abalroamento na traseira de veículo que se encontrava parado, sem notícia de lesões corporais de maior monta no agente.

O teste de alcoolemia ou perícia técnica equivalente

não é pressuposto para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, até porque o acusado não é obrigado a fazer tal exame, bastando que outras provas demonstrem que o acusado estava com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, o que há nos autos.

Ressalte-se que

a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos
(TJMT, Ap. n. 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.2.2023).

Nesse contexto,

a tese defensiva de que todos os sinais constatados decorreriam unicamente do acidente permanece como suposição, sem respaldo em elementos objetivos dos autos. Em sentido diverso, a conclusão de que o réu conduzia veículo automotor sob influência de álcool, com capacidade psicomotora alterada, encontra suporte em prova técnica e testemunhal convergente, harmônica e coerente.

Importante ressaltar que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal (STJ -
AgRg
no HC: 649425 RJ 2021/0063996-4, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
15.04.2021).

No mesmo sentido é o

Enunciado n. 8
, deste Tribunal:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
DJe
11.04.2017).

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – APELAÇÃO INTERPOSTA PESSOALMENTE PELO ACUSADO –
RAZÕES APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, PUGNANDO PELO REEXAME DO CASO – AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO – GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DO ESTADO ETÍLICO, CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTAM A PRÁTICA DELITIVA
– CRIME DE PERIGO ABSTRATO – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de interesse recursal quando o próprio acusado interpõe, pessoalmente, a apelação, patenteando-se evidente o seu desejo de ver reformada a sentença condenatória, para que seja absolvido ou para que seja reduzida a pena aplicada.

Inexistindo dúvidas de que o agente conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sobretudo diante da sua confissão espontânea, aliada à prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo, imperativo concluir que a materialidade e a tipicidade da conduta se encontram evidenciadas, notadamente porque o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato.

(N.U 1029388-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)
(grifos meus)
.

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ ATESTADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO – CONFISSÃO JUDICIAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– RECURSO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Constituem provas idôneas para sustentar a condenação quanto à autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram o estado de embriaguez do agente, aliado ao teor do auto de constatação realizado no momento da abordagem.
(N.U 1000690-72.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024)

(grifos meus).

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de sete meses de detenção em regime aberto, com
substituição por pena restritiva de direitos, e pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, caput, do CTB. O apelante pleiteia sua absolvição, alegando ausência de comprovação da alteração de sua capacidade psicomotora em decorrência de influência alcoólica, argumentando que os sinais descritos poderiam ser decorrentes de acidente de trânsito em que se envolveu momentos antes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente de que o apelante conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, conforme exigido pelo art. 306 do CTB.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB, tornando prescindível a aferição da concentração exata de álcool no organismo para configuração do delito, admitindo a comprovação por qualquer meio de prova em direito, incluindo depoimentos e constatação de sinais de embriaguez.

4. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria do delito, corroborado pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Constatação de Embriaguez e depoimentos de policiais militares que relataram sinais claros de embriaguez, tais como sonolência, olhos vermelhos, soluços, odor etílico e comportamento alterado.

5. A Resolução nº 432/2013 do CONTRAN estabelece a verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora como procedimento idôneo para a comprovação de embriaguez, validando os elementos de prova apresentados nos autos.

6. Os depoimentos dos policiais, considerados idôneos e em consonância com as demais provas, são suficientes para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

7. A tese defensiva de que os sinais de embriaguez seriam decorrentes do acidente é afastada, pois os sintomas observados, especialmente o odor etílico e a fala alterada, são característicos de ingestão alcoólica, e não de trauma.

8. O delito de embriaguez ao volante configura crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de resultado ou risco concreto para terceiros, sendo suficiente a comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool para configuração do crime de embriaguez ao volante pode ocorrer por meio de prova testemunhal e constatação de sinais de embriaguez, sem necessidade de teste de alcoolemia ou exame de sangue.

2. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto ao trânsito ou a terceiros.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/97 (CTB), art. 306; Resolução CONTRAN n. 432/2013, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 137655
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/09/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 07/06/2018; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01/10/2019.

(N.U 0002152-45.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE02/12/2024). (grifos meus).

Portanto
,
considerando
os
depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal,
em conjunto com o Termo de Constatação de Embriaguez
(Id. 331089872 – p. 13)
e os demais elementos probatórios, são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante, afastando as teses de ausência de prova da alteração da capacidade psicomotora, de fragilidade probatória e de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Sendo assim
,
descabido o pleito absolutório quanto ao crime previsto no art. 306, § 1º, II, do CTB.

II
–

D
a
dosimetria da pena – fixação
da pena
-
base
no mínimo legal

No tocante à pena-base,
a defesa pugna por sua redução ao mínimo legal, sob o argumento de inexistir prova de que o réu tenha causado acidente de trânsito com danos materiais à vítima, circunstância utilizada pelo juízo sentenciante para exasperar a reprimenda na primeira fase da dosimetria.

O juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena fi
x
ou a fração de 1/8 para a exasperação d
e uma
circunstância judicia
l
,

bem como para às penas acessórias de multa e de suspensão da CNH
,
lançando os seguintes fundamentos:

(...).
Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu não registra antecedentes criminais. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, apesar do histórico criminal do acusado, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos motivos do crime, estão relacionados ao vício em álcool, próprio do tipo. Em relação às
circunstâncias do crime
,
além de dirigir embriagado, o réu se envolveu em acidente de trânsito, o que demanda valoração negativa
. No tocante às consequências do crime e comportamento da vítima, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado levemente desfavorável ao réu, mercê das circunstâncias negativas do crime, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Na esteira do entendimento jurisprudencial (STJ), "Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima" [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.899.660/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.6.2025, DJEN de 17.6.2025].

Na espécie,
considerando o intervalo entre a pena mínima (06 meses de detenção) e a máxima (03 anos de detenção), conclui-se que a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima se afigura mais razoável e proporcional para dosar a sanção aplicável ao caso concreto, inclusive quanto às penas acessórias de multa e de suspensão da CNH
.

Assim, diante da presença de
uma circunstância negativa, exaspero a pena base em 1/8 (um oitavo)
, a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima (06 meses) e máxima (03 anos), resultando na
sanção de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo nem superior a 05 (cinco) vezes o maior
salário

mínimo
vigente ao tempo do fato, atentando-se precipuamente à condição econômica do réu (CP 60).

No caso,
adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (10 dias-multa) e o máximo (360 dias multa), obtém-se a quantidade de 43 (quarenta e três) dias multa, que somados ao mínimo (10 dias multa) perfaz o total de 53 (cinquenta e três) dias-multa
. Considerando a condição econômica
do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos.

Com
relação à penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do CTB, deve ser imposta observando o limite mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos
. Adotando-se a
fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (02 meses) e o máximo (05 anos), obtém-se o resultado de 07 (sete) meses e 07 (sete) dias, que somado à pena mínima (02 meses), perfaz o total de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias
.

Assim, a
pena base é fixada em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos, e proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias.

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase, torno-a definitiva neste patamar.

Em observância ao disposto no artigo 33,
caput
, § 2º, "c" do Código penal, o regime de cumprimento da pena deverá ser o
inicial aberto
.

No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade.

Considerando que a pena aplicada não supera 01 ano e o réu preenche os requisitos subjetivos (primário e de bons antecedentes), defiro a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal, a ser definida pelo Juízo da Execução, nos termos do artigo 312-A do CTB.

Transitada em julgado, expeça-se a guia de execução criminal definitiva remetendo-a ao Juízo da VEP local, promovendo-se as devidas comunicações nos termos do artigo 441 e 443 do CNGCGJ/MT.

Após o trânsito em julgado, determino o registro via Sistema
Renajud
da suspensão da habilitação ou da proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor, referente ao condutor Ricardo Donizeti Elias, pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias.
(...). (Id. 331090901).

A valoração das circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, não se confunde com a apuração e quantificação de eventual dano material para fins de reparação civil. O que se examina, na primeira fase da dosimetria, é o grau de reprovabilidade concreta da conduta, à luz do contexto em que praticado o delito, e não a existência de efetivo prejuízo patrimonial apurável em liquidação.

No caso
sob
julgamento, a circunstância que justificou
fundamentou
a exasperação da pena-base não foi a existência
,
ou não
,
de dano material economicamente mensurável, mas o fato de que o apelante, além de dirigir veículo automotor sob influência de álcool, envolveu-se em acidente de trânsito, colidindo com a traseira de veículo que se encontrava parado. Tal comportamento revela maior potencial lesivo e grau de desvalor da conduta, pois evidencia que o risco inerente à embriaguez ao volante ultrapassou o plano meramente abstrato e se projetou concretamente na dinâmica viária.

Em outras palavras, a circunstância negativa aqui considerada não é o tamanho do prejuízo material eventualmente suportado por terceiros, mas sim o fato de que o agente, em estado de embriaguez, efetivamente se envolveu em acidente, aumentando o grau de perigo a que expôs a incolumidade pública e patrimonial. Esse dado, por si só, revela circunstâncias do crime mais gravosas do que aquelas presentes em situações em que o agente é flagrado embriagado em fiscalização rotineira, sem qualquer ocorrência de colisão ou sinistro.

Ainda assim
, os autos não revelam a ocorrência de dano material relevante
, tampouco a existência
de lesão à suposta vítima, inexistindo prova de prejuízo patrimonial efetivo ou de ofensa à integridade física decorrentes do evento. Essa particularidade do caso concreto, embora não impeça a valoração negativa das circunstâncias do crime – já que o simples envolvimento em acidente em estado de embriaguez constitui fator de incremento da reprovabilidade –, recomenda que o
quantum
de elevação da pena-base seja modulado em patamar mais moderado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A
o analisar
os autos,
no que se refere à fração utilizada para a fixação da pena-base em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, verifica-se que o juízo de primeiro grau adotou o patamar de 1/8 (um oitavo). A defesa, contudo, sustenta que a pena-base deveria ser estabelecida no mínimo cominado ao tipo penal.

Cabe destacar que tanto as frações de 1/6 ou de 1/8 entre os intervalos mínimo e máximo da pena
in abstrato
são amplamente aceitos pela
jurisprudência. O que se exige é que para o recrudescimento da pena para além dos parâmetros usuais, deve haver a devida fundamentação para tanto.

Não obstante o parâmetro de 1/8

seja aceitável e justificável, entendo que em havendo o recuso defensivo, há de ser acolhida a pretensão de que seja aplicada a fração pleiteada, desde que mais benéfica ao caso.

A propósito é esse o entendimento jurisprudencial a que me filio. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1799289 DF 2020/0298098-7, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/08/2021) (grifos meus).

Ademais, cabe salientar que a jurisprudência assente do STJ é no sentido de que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
(
AgRg
no REsp n. 2.037.584/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe
de 03/07/2023). Não obstante, entendo que o cálculo dosimétrico deve observar, para a hipótese dos autos, aquele que mais beneficia o réu.

Nesse sentido, em ocasião análoga, julgou este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA [MAIS DE 10KG DE MACONHA] - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO - PATAMAR BENÉFICO AO RÉU
– PENA BASILAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – valoradas corretamente pelo juiz da causa – justifica a majoração da pena basilar.
Se o magistrado singular utilizou “a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável, não há se falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base”, haja vista que “a referida fração se mostra inclusive mais benéfica ao recorrente que aquela fixada como parâmetro” pelo STJ, “no patamar de 1/6 (um sexto)” (STJ,
AgRg
no REsp 1814988/PR)
. (TJMT 0017690-92.2019.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. em 20/04/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2021) (grifos meus).

No caso, a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
in abstrato
equivale a um acréscimo de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias, já a fração de 1/6 da pena-base corresponde a 01 (um) mês, portanto, mais benéfica ao réu.

Dessa forma, a valoração negativa das circunstâncias do crime não depende de prova de dano material efetivo. Basta a demonstração segura de que, nas condições em que o delito foi praticado, houve aumento relevante da reprovabilidade da conduta, aqui evidenciado pelo envolvimento em acidente de trânsito, devidamente comprovado nos autos.
Diante da ausência de comprovação de dano material e de lesão à suposta vítima, adequada a redução do
quantum
de exasperação, fixando em favor do apelante, a fração de 1/6 (um sexto), por melhor refletir a gravidade concreta do fato.

Assim
, mantida a circunstância judicial desfavorável, mas readequado o grau de exasperação, dou parcial provimento ao recurso, nesse ponto, para fixar a pena-base com acréscimo de apenas 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal, com o consequente redimensionamento das demais fases da dosimetria.

III -
D
o reajuste na dosimetria da pena

O acusado foi condenado à sanção prevista no
a
r
t.
306, §1º, II,
do CTB
.

A pena cominada ao tipo penal é de
d
etenção, de
06 (
seis
)
meses a
03 (
três
)
anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Na
1ª FASE
, conforme consignado na sentença, mantém-se a vetorial negativa quanto as circunstâncias do crime

(envolvimento em acidente de trânsito durante a condução de veículo automotor sob influência de álcool)
, contudo, utilizando-se a fração de 1/6, sobrea
pena-base
,
fixando-aem07 (sete) meses de detenção
.

No mesmo sentido, observando-se a necessária proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, toma-se como referência o mínimo legal de
10 (dez) dias-multa
, aplicando-se também a fração de
1/6 (um sexto)
, o que autoriza um acréscimo de
01 (um) dia-multa
, resultando na fixação da pena-base de multa em
11 (onze) dias-multa
.

Na
2ª FASE
da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes; na
3ª FASE
, inexistente causa de diminuição da pena, razão pela qual
fixo a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção
e
11 (onze) dias-multa
.

Com relação à
penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, nos termos do artigo 293 do CTB, deve ser imposta observando o limite mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos.

Adotando-se a fração de 1/6 (um sexto), resultando em
02
(dois)
meses e 10
(dez)
dias
.

Assim,
fica o réu condenado, definitivamente, à pena de

07 (sete) meses de detenção
e
11 (onze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário

mínimo
vigente à época dos fatos,
e proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
02
(dois)
meses e 10
(dez)
dias
.

Em observância ao disposto no artigo 33,
caput
, § 2º, "c" do Código penal, o regime de cumprimento da pena deverá ser o
inicial aberto
.

IV
- Do Prequestionamento

No que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
R
icardo
Donizeti Elias
,
tão somente para readequar a pena definitiva do apelante para
07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa
,
e proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
02
(dois)
meses e 10 (dez) dias
, em regime aberto
para cumprimento da pena, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026